Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS O ÓBITO DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONVÉNIO DE ADESÃO No 001/2013. REGRAS IMPEDITIVAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. Consoante o Enunciado no 608, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam as disposições do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde geridos por entidades de autogestão, como é o caso da GEAP. O Convênio de Adesão no 001/2013, firmado entre a União e a GEAP Instituição em Saúde, previu, de forma clara, as regras acerca do ingresso no plano de saúde por este ofertado, de modo que, é proibida a admissão de novos pensionistas que se habilitarem somente após o falecimento do servidor titular, não comportando exceções. Demonstrado que a demandante somente requereu o ingresso no quadro de beneficiários da GEAP após o óbito da servidora titular, é indevida a sua inclusão, em conformidade com as regras previstas no Convênio de Adesão no 001/2013 e no Regulamente do plano.